Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721636-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAIRA AUTOCENTER SERVICO DE MECANICA LTDA, LAIRA OLIVEIRA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID origem 195499253) que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais formulado pela parte agravante. Em suas razões recursais (ID 59596820), a parte agravante afirma ter requerido a penhora das quotas sociais da sociedade Comercial de Alimentos Barros Ltda., de propriedade da executada Laira Oliveira Barros, a fim promover a satisfação da execução. Aduz que o art. 1.026, do Código Civil, e o art. 835, do Código de Processo Civil, conferem autorização legal para realização da constrição requerida, na hipótese de não terem sido localizados outros bens passíveis de penhora. Afirma que a executada mantém empresa ativa, não obstante não promova a satisfação da execução movida na origem. Colaciona julgado deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborar suas razões recursais. Alega ser possível a realização da penhora das quotas sociais, sem que haja perícia técnica para avaliação destas, tendo em vista a inexistência de condicionantes legais neste sentido. Novamente colaciona julgado deste e. Tribunal de Justiça que supõe corroborar sua argumentação. Alude aos princípios da cooperação e da duração razoável do processo para sustentar o cabimento da medida requerida. Colaciona mais um julgado deste e. Tribunal de Justiça para referendar suas razões. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de se autorizar desde já a penhora das quotas sociais requerida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, confirmando-se a medida liminar pleiteada. Preparo recolhido ao ID 59596826. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em análise ao feito de origem, a despeito dos argumentos, não se identifica, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Tal fato indica, ao menos nesse juízo inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora